Tribunal: STJ
Processo: 1043450-61.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884942 - SP (2025/0092466-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LAERTE DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BIANCA ANDREIA DE LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE VARGAS DE LIMA
AGRAVANTE
: RAPHAEL JUNIO DE LIMA
AGRAVANTE
: SIMONE ANDREIA VARGAS DE LIMA
ADVOGADA
: MARISA BORGES ROOSEN RUNGE - SP270274
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
PROCURADORA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO
DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284
/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 17eac3fe-4c0a-4f3a-b5fd-c462ba0d8620

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 17eac3fe-4c0a-4f3a-b5fd-c462ba0d8620

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884942 - SP (2025/0092466-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LAERTE DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BIANCA ANDREIA DE LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE VARGAS DE LIMA
AGRAVANTE
: RAPHAEL JUNIO DE LIMA
AGRAVANTE
: SIMONE ANDREIA VARGAS DE LIMA
ADVOGADA
: MARISA BORGES ROOSEN RUNGE - SP270274
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
PROCURADORA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO
DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284
/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ESPÓLIO DE LAERTE LIMA e OUTROS contra a decisão que não conheceu do
recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

O presente recurso especial foi corretamente fundamentado na violação
de normas infraconstitucionais, como o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços de saúde. A decisão monocrática, ao inadmitir
Documento eletrônico VDA49649447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 0e9700de-c8d1-4dbb-bc0f-fa0ddef8a995

o recurso com fundamento genérico, não enfrentou adequadamente a
questão da falha na prestação de serviço, configurada pela omissão no
diagnóstico e pela realização de procedimentos cirúrgicos sem respaldo
técnico mínimo (fl. 623).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284
/STF, por analogia.
No caso, nas razões do recurso especial, a parte recorrente deixa de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023

Documento eletrônico VDA49649447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 0e9700de-c8d1-4dbb-bc0f-fa0ddef8a995

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 0e9700de-c8d1-4dbb-bc0f-fa0ddef8a995

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.942 / SP
Número Registro: 2025/0092466-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10434506120198260114
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAERTE DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BIANCA ANDREIA DE LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE VARGAS DE LIMA
AGRAVANTE
: RAPHAEL JUNIO DE LIMA
AGRAVANTE
: SIMONE ANDREIA VARGAS DE LIMA
ADVOGADA
: MARISA BORGES ROOSEN RUNGE - SP270274
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
PROCURADORA : PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAERTE DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BIANCA ANDREIA DE LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE VARGAS DE LIMA
Documento eletrônico VDA50398207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 39503016-0537-4279-9710-4acc78cf96ea

AGRAVANTE
: RAPHAEL JUNIO DE LIMA
AGRAVANTE
: SIMONE ANDREIA VARGAS DE LIMA
ADVOGADA
: MARISA BORGES ROOSEN RUNGE - SP270274
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
PROCURADORA : PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 39503016-0537-4279-9710-4acc78cf96ea